Tribunal: TCU
Processo: 024.378/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8393/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.378/2022-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diogo Lopes dos Santos (XXX.964.037-XX); Eduarda Mendes Santos (XXX.036.007-XX); Eduardo Lenho Coelho (XXX.920.867-XX); Gisele Valle Anastacio (XXX.725.817-XX); Isabela Barreto Oliveira (XXX.847.587-XX); Jerlan Manaia de Araujo (XXX.127.867-XX); Juliana Nunes dos Santos (XXX.725.597-XX); Leandro Bonin de Andrade (XXX.236.197-XX); Rosane Rodrigues da Silva (XXX.603.277-XX); Tatiana Seixas Machado Carpenter (XXX.717.427-XX). 1.2. Entidade: Colégio Pedro II. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.